Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO APÓS REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 – STF). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para se definir o valor da causa deve-se observar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico pretendido pelo autor da demanda, com base no art. 292, § 3o, do CPC. Em se tratando de demanda relativa ao fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve equivaler ao preço dos medicamentos dispostos no título judicial.
2. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer (fornecer medicamentos), é cabível a fixação de honorários advocatícios.
3. In casu, não há dúvidas quanto ao não cumprimento espontâneo e satisfatório da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, tornando necessária a execução forçada desta pela via judicial, de modo que se mostra cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. No caso, em atenção ao Princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, de forma que o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
5. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 114005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).
6. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC no 80/94.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.